Tribunal: CARF
Processo: 10880.673166/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673166/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.087 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MIYASHITA FURUYAMA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/08/2005
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus e Gilson Macedo Rosenburg
Filho. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o
decidido no julgamento do processo 10880.673119/2011-52, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.046, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o processo de contestação contra Despacho que indeferiu o Pedido de
Restituição pleiteado por meio do PER, uma vez que o pagamento do tributo apontado, tido
como indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débitos próprios.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
argumentando, em síntese, que o débito objeto da sua solicitação foi indevidamente recolhido e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673166/2011-04
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673166/2011-04

ao contrário do que afirma a decisão, não houve efetiva utilização do crédito. Salienta que o
pagamento indevido decorre de remunerações recebidas a título de comissão de venda oriunda
do exterior (prestação de serviço) que, de acordo com o art. 45, inciso III, do Decreto no 4.542,
de 2002, gozam do benefício de isenção. Ressalta que decidiu desistir dos pedidos de
compensação, optando pela sua devolução nos termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional, com a devida aplicação de correção monetária com base na taxa Selic.
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa do
acórdão prolatado, aqui sintetizado:
(i) Correto o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação
de débito confessado.
(ii) Dentre as hipóteses de isenção da Cofins e do PIS estão as receitas
decorrentes de serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, devendo, para gozo do benefício, ser comprovado que o
recebimento decorrente represente ingresso de divisas.
Intimado da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, tempestivo, no qual
reprisou as alegações ofertadas na manifestação de inconformidade ao tempo que criticava as
razões de decidir do acórdão guerreado e aduzia documentos. Por fim, requer a reforma da
decisão de primeiro grau, o reconhecimento do direito à restituição e que as intimações sejam
encaminhadas ao representante legal ou administrador do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.046, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente rebate as razões de fato lançadas pela decisão recorrida,
acerca da total carência de provas do seu alegado direito à restituição,
e repete as mesmas alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade, agora aduzindo alguns documentos.
Quando da improcedência da manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida assim explicitou os documentos faltantes:

(...) Como se vê, dentre as hipóteses de isenção da Cofins e do PIS estão, de fato,
as receitas decorrentes de serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673166/2011-04

ou domiciliada no exterior, condicionado, entretanto, que o pagamento assim
advindo represente ingresso de divisas. Ou seja, para a verificação se os valores
recebidos do exterior atendem às condições estabelecidas em lei, não se
caracterizando, portanto, fato gerador da obrigação tributária, é crucial que se
tenha em mãos documentos que demonstrem a real situação aventada, como
contratos firmados com os agentes externos, comprovantes de recebimento de
valores do exterior, contratos de câmbio, cópias de notas fiscais, recibos, dentre
outros, além da própria escrituração contábil da empresa que reflita essas
operações, de forma a demonstrar o nexo direto de casualidade (sic) entre as
receitas obtidas e a entrada de divisas. (grifou-se)

Em sede de recurso voluntário, foram trazidos aos autos - contrato de
câmbio de compra - tipo 03 - transferências financeiras do exterior, entre
a recorrente e o Banco Sudameris Brasil S/A; dois DARFs em nome da
recorrente; declaração firmada por Yassuo Miyamoto, contendo
faturamento mensal da pessoa jurídica no ano de 2003; Contrato de
serviço de agenciamento com SIIX Corp. (tradução juramentada) e
registrado no 4o Registro de Títulos e Documentos da cidade de São
Paulo sob microfilme no 4849260.
Em que pese a recorrente ter trazido agora alguns documentos, no seu
esforço para provar o suposto direito à restituição, ao meu sentir, a
documentação trazida está longe de fazer prova do direito vindicado pela
recorrente, porquanto nenhum documento da escrituração contábil da
empresa que refletisse as operações narradas no ano de 2002 veio à
colação.
Nessa moldura, continua a mesma situação de falta de provas
anteriormente admoestada, pois como bem apregoado pela decisão
recorrida: é crucial que se tenha em mãos documentos que demonstrem a
real situação aventada.
Posto isso, oriento meu voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Cumpre ressaltar, todavia, que os fundamentos adotados pelos
conselheiros Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de
Deus e Gilson Macedo Rosenburg Filho para também negar
provimento ao recurso voluntário foram diversos dos meus, é o que se
passa a explanar.
Entenderam os conselheiros que diversos documentos trazidos em sede
de recurso voluntário, poderiam, em tese, ser considerados como
indiciários da existência do crédito pleiteado, todavia foram apresentados
intempestivamente, operando-se a preclusão do direito de apresentá-
los.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual
que instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o
órgão a quo com documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos
pleiteados. Nesse sentido cabem os seguintes esclarecimentos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673166/2011-04

A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo
somente encontra amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito:

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)

Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação
(manifestação de inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o
momento processual a serem carreadas as provas aos autos, pelo
contribuinte, a fim de subsidiar o julgador com os elementos probatórios
que possibilitem a livre convicção motivada na apreciação das provas dos
autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de
apresentar quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
documento comprobatório quanto aos créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal,
visando comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas
disposições excepcionais previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer demonstra a recorrente estar
abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas nas alíneas de
"a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente,
devendo persistir a negativa do direito creditório pleiteado,
mantendo-se a decisão de piso, e portanto negado provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.087 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673166/2011-04

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital